Tribunal: TJBA
Processo: 8061937-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061937-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO DOS REIS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1061 DO STJ E ART. 39, III, DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor de instituição financeira. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do Tema 1061 do STJ, que trata do ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, e quanto ao art. 39, III, do CDC, que veda o fornecimento de produto ou serviço não solicitado. Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, com eventual atribuição de efeitos modificativos. A parte embargada sustenta ausência de vícios e requer a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre o Tema 1061 do STJ e o art. 39, III, do CDC; (ii) definir se os embargos têm caráter meramente infringente e protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A alegada omissão quanto ao Tema 1061 do STJ não subsiste, pois o acórdão analisou a controvérsia sob a ótica da distribuição do ônus da prova, reconhecendo que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação, afastando a tese de fraude.

5. Quanto ao art. 39, III, do CDC, também não há omissão, uma vez que o acórdão embargado considerou válida a contratação, com base na apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovantes de transferência de valores para conta de titularidade da parte autora.

6. Constatado que o embargante não requereu perícia grafotécnica no momento oportuno, operando-se a preclusão quanto à produção de prova técnica.

7. A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já apreciada demonstra caráter infringente e protelatório dos embargos, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8061937-51.2023.8.05.0001
, tendo como Embargante
JOSE CONCEICAO DOS REIS

e Embargado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente